Tribunal: TJDFT
Processo: 0726390-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS HÁBEIS AO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não pode prosperar a extinção sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, quando o comando de emenda à inicial mostrou-se desarrazoado. 1.1. Reputa-se desnecessária a apresentação do contrato em que conste a assinatura do devedor para prosseguimento da demanda, visto que a contratação se deu por meio de aplicativo bancário para celular. Nesse contexto, documentação acostada aos autos é o suficiente para, em tese, indicar a relação jurídica estabelecida entre as partes.
2. Além do mais, visando à solução integral de mérito (art. 4o, CPC), atendendo ao dever de cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC) e conferindo máxima efetividade ao processo, sobretudo a fim de evitar nova propositura de idêntica demanda, vislumbra-se que há elementos suficientes para o prosseguimento da ação.
3. Apelação conhecida e provida.